Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-85.2020.8.11.0044
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001318-85.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[COSMO DE LIMA BORGES - CPF: 660.810.093-00 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO COM DADOS DA PARTE E ENDEREÇO – EXCESSO DE FORMALISMO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A exigência de comprovante de endereço “acostar no presente feito comprovante idôneo de residência em nome próprio, sob a pena de indeferimento da inicial”, não encontra respaldo nos requisitos elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

2. A ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

3. Sentença anulada. Necessário retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, em razão da ausência de apresentação de comprovante de endereço idôneo, indeferindo a inicial,
com fundamento
no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta a existência de formalismo excessivo e afronta ao direito constitucional de acesso à justiça e direito de petição, pleiteando a nulidade da sentença e, consequentemente, o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar a regularidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos, que o magistrado, ao receber a petição inicial, determinou que parte autora promovesse a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar no presente feito comprovante idôneo de residência em nome próprio, sob a pena de indeferimento da inicial.
”

Intimada para emendar a inicial, a Reclamante alega dificuldade de atender à exigência de juntada de comprovante de endereço com as especificações apontadas pelo Juízo, requerendo que fosse admitido como válido o comprovante de endereço juntado na inicial e a declaração de endereço firmada pela parte autora.

Analisando a inicial e os documentos que a acompanham, verifica-se que consta na petição inicial a informação referente ao endereço do reclamante na procuração, na declaração de hipossuficiência e na própria declaração de endereço devidamente firmadas pela parte autora.

Pois bem, inicialmente, importa consignar que a ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio e atualizado, não implica no indeferimento da inicial, pois não encontra previsão legal, à luz dos artigos 319 e 320 do CPC.

Note-se que a Código de Processo Civil e a Lei dos Juizados, em momento algum, exigem-se a juntada de comprovante de endereço de qualquer das partes, logo, tal exigência se revela em excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico de priorizar o julgamento de mérito.

Consigna-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito como verdadeiro o endereço constante na exordial, em homenagem ao princípio da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de comprovante de endereço em nome da parte reclamante, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5º, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021